Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704162-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JACQUELINE DE SOUZA FONSECA AGRAVADO: ROSANIA ULACIA DE MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACQUELINE DE SOUZA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de ROSANIA ULACIA DE MORAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em breve síntese, narra que, no ano de 2018, foi contemplada pela administração pública com a concessão de uso do Box de no 105, no Bloco C, da Feira da Torre. Afirma que fez uma viagem e quando retornou verificou que o Box havia sido invadido pela agravada, que se recusou a desocupá-lo voluntariamente. Assevera ser a legítima possuidora do bem, haja vista deter Termo de Autorização de Uso Provisório expedido pela administração pública, conforme disposto no art. 11 do Capítulo III do anexo único do Decreto no 38.554, que regulamenta a matéria. Pretende, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a sua imissão na posse do referido Box. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos da liminar postulada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação da tutela recursal, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Como bem ressaltado pelo d. Magistrado a quo, considerando, em princípio, tratar-se de área pública, não havendo discussão na demanda acerca de eventual direito possessório derivado do domínio, a aferição do melhor direito fica restrita aos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Dessa forma, ao menos nesta análise de cognição sumária, não tendo a agravante evidenciado o exercício da posse sobre o bem e tampouco o esbulho praticado pela agravada, inviável a concessão da tutela de urgência postulada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator